Tribunal: TJPA
Processo: 0808550-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808550-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO RICARDO MOREIRA SALDANHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP, e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, sustentando-se às teses de ausência de fundamentação idônea, possibilidade de legítima defesa e existência de predicados pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada; (ii) saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do crime imputado, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, do CPP.
4. A decisão apresenta fundamentação idônea, evidenciando o
modus operandi
violento e motivação fútil, o que justifica a medida extrema.
5. A condição de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido reforça o risco à aplicação da lei penal.
6. Os predicados pessoais do paciente não afastam os fundamentos da prisão, conforme orientação consolidada.
7. A alegação de legítima defesa demanda reexame fático-probatório, inviável na estreita via do
habeas corpus
.
8. A prisão preventiva mostra-se adequada e proporcional, não se revelando possível a substituição por medidas do art. 319, do CPP.
9. Jurisprudência do STJ confirma a legalidade de custódia quando evidenciada a gravidade concreta, a periculosidade do agente e o descumprimento de determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida em parte e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/3/2025; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Rubens de Almeida Barros Junior, em favor do nacional FRANCISCO RICARDO MOREIRA SALDANHA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, nos autos de origem de nº 0800226-50.2025.8.14.0124, em que alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva, ação mediante legítima defesa, e a presença de predicados pessoais para fundamentar o pedido de liberdade.

Liminarmente pleiteou-se a cessação do decreto constritivo, com a imposição de medidas alternativas, e, no mérito, a expedição de salvo conduto em favor do paciente para que ele responda o processo em liberdade.

Juntou documentos (núm. 26492148 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26529642), o impetrado presta informações (núm. 26974259) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do
writ
(núm. 27007305).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente supostamente desferiu disparos de arma de fogo contra á vítima Francisco Antônio Fernandes, após discussão desencadeada por discordância entre ambos acerca do recolhimento de recipientes que acomodavam o lixo da rua, comparecendo o paciente espontaneamente à delegacia no dia seguinte para prestar depoimento.

O decreto constritivo foi fundamentado na gravidade dos fatos narrados, no risco à garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito. A prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos, vez que não houve alteração fática que a tornasse desnecessária ou ilegal.

Pois bem.

Do ato coator extrai-se o seguinte (núm. 26492163):

“Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que
ordem pública
, para fins de decretação da custódia cautelar, é representada pelo “risco considerável de reiteração delituosa, acompanhado do exame acerca da gravidade concreta do fato. Noutras palavras, a medida excepcional poderá ser decretada com base no fundamento em análise sempre que elementos concretos evidenciarem que, se permanecer em liberdade, o réu voltará a delinquir, sendo imperiosa a sua retirada do convívio social” (HC nº 509.030 – RJ - MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).

Nesse contexto, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que os crimes imputados ao acusado apresentam
gravidade concreta
, uma vez que, em tese, ocorreu subjugando a vítima, pisando em sua mão, ameaçando matá-lo e desferindo disparos na sua face e em seu peito, tudo isso após uma mera discussão sobre o posicionamento de uma lixeira na calçada, fatos que demonstram, nesta fase pré-processual, a reprovabilidade acentuada da infração.

(...)

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a manutenção da prisão preventiva decretada, não se mostrando viável conceder ao acusado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

Ademais, não se constata alteração substancial no quadro fático que justificou a decretação da prisão preventiva, ressaltando-se, ainda, que
até a presente data, mesmo com a ciência da expedição de mandado de prisão em seu desfavor, o investigado permanece em local incerto e não sabido
, não sendo mitigado o risco à instrução criminal ou à ordem pública, considerando a gravidade da imputação e o caráter sensível das provas a serem produzidas.” <sic>

A necessidade da garantia da ordem pública e de afastar o risco de reiteração delitiva, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão que impõe a medida preventiva. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando as razões da manutenção da prisão do paciente, estando presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Outrossim, pesa em desfavor do coacto o fato de se encontrar em local incerto e não sabido, eximindo-se do cumprimento da ordem judicial atual, motivo que atenta contra a aplicação da lei penal, posto que dificulta a correta instrução probatória.

Há que se falar do motivo fútil que levou o paciente ao crime, desprovido de qualquer justificativa lógica para sua ação, que revelam a gravidade concreta da conduta. Imperioso considerar, ainda, para além da gravidade do delito a conduta altamente desabonadora do paciente, que supostamente teria causado sofrimento à vítima, aproveitando-se de sua deficiência de locomoção para alcançar-lhe durante a ação.

Data venia
, não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal e da integridade física e mental da vítima se não for por meio da constrição cautelar do acusado/paciente.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária considerando a adequação, a proporcionalidade e a sua justa causa.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar nesse contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus está devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada. 4. Há nos autos elementos indicativos de risco de reiteração delitiva, reforçados pelo fato de o paciente não ter sido localizado, evidenciando risco à aplicação da lei penal. 5. A tentativa de obstrução da Justiça, com a retenção indevida das imagens do local dos fatos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.6. A ausência de contemporaneidade não se configura, pois os fundamentos ensejadores da prisão cautelar permanecem hígidos, além disso, e o paciente não foi localizado até o momento, reforçando a necessidade atual de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la,
data venia
.

Assim, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Vejamos caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Por outra, o argumento acerca da incidência da legítima defesa leva à reanálise do acervo fático-probatório para acolhe-lo ou rejeita-lo, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. Súmula 8 do e. TJEPA.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento em parte da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 25/06/2025